Tribunal: TCU
Processo: 030.253/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10800/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.253/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arcanjo Miguel Garces Pacheco (XXX.922.463-XX); Carlos Eduardo Pereira Freire (XXX.471.913-XX); Debora do Nascimento Sena (XXX.659.183-XX); Erica Leitao Oliveira (XXX.055.493-XX); Ismael Philip do Nascimento Costa (XXX.793.152-XX); Kairon Nascimento Batista (XXX.706.783-XX); Leonardo Maciel Martins (XXX.209.163-XX); Neemias Nascimento Rodrigues (XXX.208.043-XX); Pollyana Luiza Lopes Vila Andrade e Brito (XXX.177.513-XX); Rosany de Lima Alves (XXX.493.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.